Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1002462-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
Agravante: Município de Alta Floresta/MT
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos do Ação Civil Pública no 005041-29.2020.8.11.0007, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a execução das “pendências do plano de ação (programa aprimora), demonstradas no tópico ‘1- Do objeto da ação’ visando aperfeiçoar a logística de medicamentos na municipalidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 120 dias”.
Em síntese, aduz agravante que “propositura de Ação Civil Pública por parte do Ministério Público visando a cobrança da execução do plano de ação traçado pelo próprio município mostra-se uma verdadeira interferência na esfera administrativa, de atuação precípua do Poder Executivo, sendo que a determinação do Poder Judiciário para que o Município de Alta Floresta-MT execute as pendências do plano de ação com relação a logística de medicamentos configura uma violação da independência dos Poderes.” (Id 76273465 - Pág. 7)
Acrescenta que a decisão atacada está “engessando a atuação do ente público ao plano de ação elaborado, sendo que, na verdade, o plano de ação é algo mutável que se adequa às situações e necessidades vivenciadas pelo município no momento em que se encontrar, variando conforme as influências externas experimentadas pela Administração Pública.” (Id 76273465 - Pág. 7)
Discorre que ente público municipal não está obrigado a executar as medidas do referido plano, criado pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE/MT como metodologia de avaliação dos controles internos aplicado na logística de medicamentos, ‘no intuito de identificar as principais fragilidades existentes e propor melhorias na execução dos processos de gestão desta atividade, e por consequência, das políticas públicas de assistência farmacêutica voltadas ao atendimento da população’. (Id 76273465 - Pág. 11)
Nesta vertente, afirma que ‘conforme informações prestadas pelo Controle Interno deste Município, as ações constantes do plano de ação não estavam comtempladas na Matriz de Riscos formuladas pelo TCE/MT, ou seja, não eram obrigatórias, sendo unicamente de desejo do Gestor implementar melhores gestões no Município de Alta Floresta/MT’ (Id 76273465 - Pág. 11)
Declara que não restaram demonstrados os requisitos indispensáveis para concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravado, de modo que busca a reforma da decisão atacada, bem como, que seja extirpada ou readequada a multa fixada em caso de descumprimento da ordem.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de suspender em definitivo a eficácia da decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Recebo o recurso de agravo na forma instrumental, por ser o cabível e adequado ao reexame da decisão interlocutória que defere liminar, nos moldes art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.
No que refere ao pedido de tutela para concessão do efeito suspensivo da decisão, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, por não vislumbrar, na espécie, a presença dos requisitos legais, em especial o relativo à relevância da fundamentação (fumus boni iuris).
Ab initio, verifica-se que o Parquet propôs a Ação Civil Pública n° 005041-29.2020.8.11.0007 visando a determinação consistente a obrigação de fazer para que o ente público municipal execute as pendências do Plano de Ação (Programa Aprimora) relativo a logística de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde, disposto no Relatório de Auditoria n° 003/2015 cuja adequação foi implementada com o novo plano elaborado em 12/04/2019. (Id 76273470 e Id 76273478 – Pág. 1/4).
Dos autos, percebe-se que instaurado Inquérito Civil pela 1a Promotoria de Justiça Cível da comarca no ano de 2017 (Id 76273470), a Controladoria Geral do Município prestou informações, esclarecendo que algumas medidas elencadas no mencionado plano foram cumpridas, estando pendentes a execução de outras ações, cujo prazo findar-se-ia em 31/12/2017, de acordo com o previsto pelo TCE/MT. (Id 76273472)
Findo o prazo, requisitado novas informações, relatou que o TCE/MT orientou que os gestores providenciassem um Plano de Ação para cumprimento até o final de 2018, haja vista que ainda constavam pendências, conforme apontado no Relatório de Auditoria n° 007/2017 (Id 76273475). E mais adiante, novamente informou que outro Plano de Ação foi elaborado, com metas a serem implantadas até o mês de dezembro do ano de 2019. (Id 76273477 - Pág. 22)
In casu, tem-se que o cumprimento das recomendações do TCE/MT emanadas através do Plano Aprimora, programa criado pela Resolução Normativa n° 02/2017 e posteriormente pela RN 17/2017, com o objetivo de aperfeiçoamento da gestão de riscos e avaliação dos controles internos dos entes públicos do Estado, não vem sendo cumprida integralmente pela agravante há mais de 05 (cinco) anos.
Em que pese a Contadoria Geral do Município ter solucionado a problemática que ensejou a instauração do inquérito civil, esta vem, reiteradas vezes, postergando o cumprimento das medidas necessárias de aperfeiçoamento da logística de medicamentos nas unidades de saúde, como pode se observa da síntese dos fatos.
A despeito da criação desse plano, o Conselheiro Interino, Ronaldo Ribeiro de Oliveira ressalta que ‘a iniciativa desta Corte nas ações preventivas e de aperfeiçoamento do controle interno de seus jurisdicionados, não só viabilizam um efetivo combate à ineficiência e desvios de finalidade por parte das gestões como traduzem a realização em sua plenitude da função orientativa-consultiva’. (Processo n.o 32.170-2/2018, data do julgamento: 22/06/2020)
No que refere à natureza jurídica das recomendações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas, o Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima na Decisão 858/LHL/2018, proferida no Processo 27.385-6/2018, assevera:
‘.. a recomendação emanada do Tribunal tem como objetivo buscar o aprimoramento da gestão pública, sendo resultante de avaliação técnica fundada na perspectiva da missão constitucional do controle externo atribuída a esta Corte de Contas. A meu ver, trata-se de comando que vai ao encontro do princípio da eficiência, insculpido no art. 37 da Constituição Federal vigente. Não representa, por conseguinte, mera sugestão, cuja implementação é deixada ao alvedrio do gestor destinatário da medida. Se assim fosse, tornar-se-ia praticamente inócuo o monitoramento previsto no regimento deste Tribunal. ’
E conclui que ‘do gestor não é esperado outro proceder que não o cumprimento da determinação, em relação à recomendação já se admite uma certa flexibilidade na sua implementação’.
Portanto, cabe ao ente público cumprir com as orientações e determinações do Tribunal de Contas do Estado pertinentes a logística dos medicamentos, até mesmo pois, por se referir a questão atrelada a norma constitucional, elencada no art. 196 e 197.
O controle judicial de atos administrativos tido por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos poderes. (REsp 1762260/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 11/03/2019)
Diante disso, há de ser mantida a eficácia da decisão agravada, pois, ao menos por ora, mostra-se consentânea com a legislação vigente.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de tutela recursal.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado